Tribunal: TJMT
Processo: 1054011-10.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054011-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NACHILLA ANGELA DA SILVA - CPF: 048.135.841-28 (RECORRENTE), GEISON LUIZ ASCARI MORAES - CPF: 023.933.631-30 (ADVOGADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA – BLOQUEIO DA LINHA POR INADIMPLEMENTO – COMPROVADO PAGAMENTO REALIZADO DUAS VEZES - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com os documentos juntados aos autos, a parte autora quando do bloqueio da linha telefônica, encontrava-se com a fatura paga, tendo apresentado extrato da fatura bancária que comprova o desconto automático e declaração do banco confirmando o processamento da transação.

O Recorrido deixou de desincumbir o seu ônus probatório, uma vez que não acostou qualquer documento que comprovasse a regularidade do bloqueio da linha telefônica da reclamante.

A teoria do risco da atividade estabelece que fica atribuído ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NACHILLA ANGELA DA SILVA, contra sentença prolatada pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a fundamentação da decisão está pautada em telas sistêmicas e que, embora tenha arguido que a reclamante não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, não observou os documentos que foram acostados a exordial, os quais comprovam que houve o pagamento da fatura que originou a suspensão dos serviços.

Assim, requer provimento ao recurso para que a recorrida seja condenada a reparar os danos morais causados, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descaso para com o consumidor.

Em contrarrazões, CLARO S.A., rechaça os argumentos recursais, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, NACHILLA ANGELA DA SILVA

ajuizou ação em desfavor da CLARO S.A., requerendo a devolução em dobro do valor pago e devidamente corrigido, na quantia de R$ 81,46 (oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 165614518), sob o fundamento de que
a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e esclareceu que a fatura de cobrança vencida em 22/03/2022 teve o pagamento rejeitado pela instituição bancária.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma da sentença, uma vez que comprovou na documentação acostada a exordial, o pagamento da fatura dos serviços de telefonia e, que a sentença está pautada em telas sistêmicas apresentadas pelo recorrido.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa daquela exarada pelo magistrado
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Isso porque, analisando detidamente o processo, verifiquei que o reclamado não aportou aos autos provas que comprovassem o funcionamento regular dos serviços prestados a consumidora e ainda, apresentou no conteúdo da contestação, apenas telas sistêmicas com a informação de que o pagamento fora rejeitado pela instituição bancária.

A falha na prestação do serviço fica evidente em diversos momentos,
o primeiro
, é na justificativa de rejeição do pagamento por insuficiência de fundos conforme documento inserido no corpo da contestação:

Contudo, não havia como o pagamento ser rejeitado por insuficiência de fundos, uma vez que o pagamento foi realizado com cartão de crédito. O amplo acervo probatório assim demonstra.

A reclamante realizou a juntada da fatura, comprovando o
pagamento da conta telefônica na data e mês da cobrança, qual seja, março/2022 (id. 165614498),

e verifiquei ainda, declaração de compra expedida pelo Banco Nubank (id.

165614496),
o qual atesta que a transação foi processada e confirmada no demonstrativo de gastos (fatura) da cliente:

Ademais, da supramencionada declaração, ressai a informação de que a transação foi feita para a CLARO S.A., na data de 22/03/2022, com a indicação do código de autorização, o NSU, o número de parcelas e o modo de entrada.

Ao todo foram 11 protocolos de atendimento, 14 e-mails com envio de comprovante do pagamento e declaração da Nubank (ID 16514501), e reclamação realizada em loja física da reclamada (ID 165614502):

A terceira falha
se deu pela suspensão dos serviços de telefonia, fato esse incontroverso, pois conforme a contestação da reclamada, a suspensão foi devida com base no “inadimplemento” da reclamada.

Considerando a suspensão dos serviços, a reclamante efetuou novamente o pagamento, conforme comprovante (ID 165614495):

A reclamada reconhece o pagamento realizado em agosto, conforme excerto da contestação:

Logo, está caracterizado o dano material, ensejando o dever de indenizar a reclamante no valor de R$40,73 (quarenta reais e setenta e três centavos), com correção monetária e juros a partir da data do dano, 04/08/2022, (Súmula 43 do STJ e art. 398 do Código Civil), com aplicação do índice INPC.

Por fim, no que concerne a indenização por danos morais, em observância a dupla finalidade da condenação, qual seja, o caráter repressivo a conduta desabonadora e reparatório aos danos suportados, entendo razoável e proporcional a realidade da demanda a fixação da condenação na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reformar a sentença objurgada, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o recorrido ao pagamento à recorrente, a título de dano material, o valor de R$40,73 (quarenta reais e setenta e três centavos) com correção e juros contados a partir da data do dano – 04/08/2022 – aplicável o índice INPC, e a título de dano moral, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023